Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1234. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBLIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida à análise deste Egrégio Tribunal consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao Distrito Federal, do fornecimento do fármaco "Lutécio177Dotatate", não disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde.
2. O requerimento deve observar as teses firmadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos temas de repercussão geral números 6 e 1234, bem como no enunciado no 61 da súmula do Superior Tribunal de Jusiça, que estabelecem, como regra, a impossibilidade de fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, admitindo-se exceção desde que comprovados, cumulativamente, alguns requisitos específicos como: a) a negativa administrativa; b) a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS; c) a imprescindibilidade clínica do tratamento; d) a demonstração "científica" da eficácia do fármaco; e e) a incapacidade financeira para custeio, além da análise do ato administrativo de não incorporação à luz das diretrizes da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC.
4. A ausência de nota técnica conclusiva, elaborada pelo NATJUS, ou mesmo de avaliação pela CONITEC, bem como a inexistência de demonstração cumulativa dos requisitos exigidos, impede, neste momento processual, a concessão da medida pretendida.
5. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória, devendo o exame recursal limitar-se à análise dos elementos probatórios existentes nos autos.
6. A alegação de incompetência absoluta suscitada em sede recursal, sem prévia análise pelo Juízo de origem, não pode ser admitida.
7. Recurso conhecido e desprovido.